Tribunal: TJDFT
Processo: 0002554-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em face do princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório.
2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz presidente ou a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
3. Na análise detida dos autos verifica-se que o feito transcorreu com a devida observação do devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.
4. Presentes duas ou mais qualificadoras no crime de homicídio, possível utilizar uma delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.